Tribunal: TJBA
Processo: 0510960-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510960-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO DE JESUS CAMPOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ASSOCIACAO DAS PRACAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESTATUTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE ASSOCIAÇÃO. QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO. PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA RESTRITIVA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Estatuto c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Associação de Praças da Polícia Militar do Estado da Bahia, na qual se pleiteava a nulidade da reforma estatutária promovida em 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alteração estatutária da associação observou o quórum e os requisitos formais exigidos pelo estatuto vigente à época; e (ii) verificar se houve falha na convocação da assembleia que comprometa sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 59 do Código Civil estabelece que a alteração de estatuto de associações deve ser realizada por assembleia geral especialmente convocada, respeitando o quórum definido no próprio estatuto. O estatuto de 1976 da associação, vigente antes da reforma de 2013, exigia um mínimo de 40 sócios quites para deliberar sobre sua reforma, requisito atendido na assembleia impugnada, com 43 participantes.

4. A participação de diretores na assembleia não configura nulidade, pois não há previsão estatutária impedindo que associados com funções administrativas exerçam seu direito de voto, conforme o princípio da igualdade entre associados previsto no art. 55 do Código Civil.

5. A alegação de que duas pessoas assinaram a ata sem participar da assembleia constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na petição inicial nem analisada pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância.

6. A suposta baixa participação de associados não invalida a assembleia, pois o estatuto previa a publicação do edital de convocação por Intermédio da imprensa, o que foi cumprido por meio da divulgação em jornal de grande circulação, afastando alegação de vício na convocação.

7. Não demonstrada qualquer irregularidade que comprometa a validade da alteração estatutária, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração estatutária de associação deve respeitar o quórum mínimo exigido no estatuto vigente à época, sendo válida se esse requisito for atendido.

2. A ausência de previsão no Estatuto impeditiva permite que diretores da associação participem e votem na assembleia de reforma estatutária.

3. A publicação do edital de convocação em jornal de grande circulação, conforme exigido pelo estatuto, é suficiente para garantir a regularidade da assembleia, não sendo a baixa participação dos associados causa automática de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 55 e 59. Estatuto da Associação de Praças da Polícia Militar do Estado da Bahia (1976), arts. 9º e 106.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0510960-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
GENIVALDO DE JESUS CAMPOS
e
ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU –
RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA